Tribunal: STF
Processo: RHC 246829
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E PREVARICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUIZ DE DIREITO. COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Hedy Carlos Soares, em 2.6.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 23.8.2024 a 12.8.2024, foi desprovido o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.649/RO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente, Juiz de Direito, denunciado pelo Procurador-Geral de Justiça de Rondônia, em 14.9.2022, pela prática dos crimes do § 1º do art. 317 (corrupção passiva qualificada) e do art. 319 (prevaricação) do Código Penal, em concurso material (e-doc. 5), sete vezes. Em 14.12.2022, os desembargadores das Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia, por unanimidade, receberam a denúncia contra o recorrente e outros corréus no Inquérito Policial n. 0001254-24.2020.8.22.0000 (e-doc. 12). 



    3. Em 3.8.2023, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 843.649/RO, no Superior Tribunal de Justiça, contra decisão das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia e pediu: a) liminarmente, o sobrestamento da ação penal até o julgamento de mérito do habeas corpus impetrado; b) no mérito, a concessão da ordem para a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas; c) a declaração de ilicitude dos dados digitais extraídos do aparelho celular de Wilhesmar Lima Câmera, por quebra, na cadeia de custódia, dessa prova e das provas delas derivadas; d) o reconhecimento de incompetência absoluta do Grupo de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia para o processo e o julgamento do recorrente, fixando-se a competência do Tribunal Pleno, com a consequente determinação de invalidação dos atos decisórios praticados; e) intimação prévia da data de julgamento para realização de sustentação oral (e-doc. 3).



    4. Em 18.9.2023, depois do parecer da Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem (e-doc. 43), o então Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgou prejudicado o habeas corpus, fundamentando: “Verifico a superveniente perda do objeto deste feito, uma vez que sobreveio a prolação de sentença condenatória” (e-doc. 47).



    5. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, pedindo o reconhecimento de prevenção do Ministro Messod Azulay Neto no Superior Tribunal de Justiça e a redistribuição do processo, por ter sido o Relator de outros dois habeas corpus impetrados antes oriundos da mesma ação penal (e-doc. 53). Em 4.10.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz consultou o Ministro Messod Azulay Neto sobre eventual prevenção. Em 9.10.2023, o Ministro Messod Azulay Neto aceitou a prevenção e determinou a redistribuição do habeas corpus 
(e-doc. 61).



    6. Em 27.5.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.649/RO, o Relator, Ministro Messod Adulay Neto, em juízo de retratação, denegou a ordem monocraticamente (e-doc. 86). Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 6.8.2024 a 12.8.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA RECEBIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE PREVARICAÇÃO. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA IN CASU. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DADOS EXTRAÍDOS POR PERITO CRIMINAL. NO MAIS, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESE SUBSIDIÁRIA DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCIAL PREJUDICIALIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - A questão da quebra na cadeia de custódia é hoje expressamente tratada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, os quais trazem determinações extremamente detalhadas de como se deveria preservar a prova desde o seu encontro até o ulterior armazenamento e análise. Deixa-se, contudo, a cargo do julgador, em cada caso, definir as consequências jurídicas do eventual descumprimento dos dispositivos legais. Precedentes.



    III - No caso concreto, não houve comprovação mínima pela defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir adulteração, ou mesmo mera interferência, nos vídeos extraídos do celular apreendido, capaz de invalidá-los ao ponto de ensejar a nulidade, ainda que parcial. Ademais, a extração dos dados se deu mediante autorização judicial prévia, após lavratura de auto de apresentação e apreensão (fl. 975) e foi realizada por perito criminal.



    IV - Para se alterar a conclusão a que chegou a origem, soberana em matéria de fatos e provas, seria necessária uma incursão aprofundada no caderno processual principal - o que não se mostra permitido na presente via estreita. Precedentes. 



    V - A tese de incompetência do órgão fracionário do Tribunal para o julgamento da ação penal não foi invocada na origem, assim, a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    VI - Como bem ressaltado pelo MPRO, com a vinda da sentença condenatória, que sequer aqui havia sido juntada ao tempo de impetração, a análise do presente writ se mostra até mesmo prejudicada pela superveniência de novo título, mais abrangente na apreciação de fatos e provas, assim como na resolução do mérito. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 117).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente relata que, “na cadeia de acesso, conservação, transporte, e de recebimento daquele aparelho (art. 158-B, VI e VII, c/c o art. 158-D, § 1º do CPP), há a quebra do rastreio do vestígio mediante a falta de cópia forense quando do acesso ao dispositivo pela autoridade policial (fato que perdurou por 
9 meses!), que se somou à falta de qualquer identificação de lacres que assegurassem o rastreamento da prova digital” (fls. 12-13, e-doc. 123).



    Afirma que “o aparelho celular foi apreendido na cena do homicídio de Wilhesmar, sendo lavrado em 17.03.2020 o Auto de Apresentação e Apreensão. (...) No ato da apreensão do aparelho celular constatou-se que inexistiu o acondicionamento dessa prova digital essencial em algum malote, ou recipiente, dotado de lacre numerado e individualizado. A extrema vulnerabilidade de arquivos digitais é suficientemente conhecida para que um Delegado de Polícia, em uma investigação de homicídio, observasse o comando do Código de Processo Penal em vigor sobre a cadeia de custódia de vestígios. No entanto, inexiste qualquer informação da forma pela qual o vestígio foi acondicionado na Delegacia de Buritis para futura perícia/cópia forense. Há apenas a informação que ele foi apreendido” (fl. 15, e-doc. 123).



    Salienta que “o Auto não informa nenhum ‘infrator’ que estaria em poder do aparelho celular e não existe nenhuma informação da forma pela qual o aparelho teria chegado até o agente policial Luiz Paulo Barrozo do Carmo, ou a qualquer outro policial civil, ou militar. Uma vez que o aparelho não foi encontrado no local do crime e não consta nenhuma diligência de busca e apreensão na residência de Wilhesmar, ou parente seu” (fl. 16, e-doc. 123).



    Sustenta que “a Constituição Federal estabelece, em seu art. 96, III, a competência do Tribunal respectivo para processar e julgar, por crime comum, os juízes estaduais. A LOMAN fixa que o afastamento do cargo do juiz de direito denunciado deverá se dar pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros do Tribunal respectivo (art. 29, LC 35/197916). Além disso, o art. 33, § único, do mesmo diploma legal assegura que é prerrogativa do magistrado ser investigado e processado pelo Tribunal Respectivo, ou pelo Órgão Especial daquele. Com efeito, o art. 93, IX, da CF/8818, prevê que os Tribunais poderão instituir Órgão Especial acaso possuam mais de 25 (vinte e cinco) Desembargadores. O Tribunal de Justiça de Rondônia atualmente conta com 21 (vinte e um) Desembargadores (art. 3º do Código de Organização Judiciária). Na falta de Órgão Especial, o TJ/RO possui a competência de instituir o seu Tribunal Pleno, que é composto por todos os Desembargadores do Tribunal, conforme previsão do art. 6º do Regimento Interno” (fls. 43-44, e-doc. 123).



    Argumenta que “a autoridade apontada como coatora determinou o afastamento cautelar do ora Agravante da função de magistrado (prisão preventiva e outras cautelares) em acórdão datado de 23.08.2022 julgado por um Grupo de Câmaras Reunidas com um total de 6 (seis) Desembargadores” (fl. 46, e-doc. 123).



    Assinala que “as decisões colegiadas de afastamento cautelar do ora Agravante de sua função, prisão preventiva, demais decisões sobre meios extraordinários de investigação e de recebimento da denúncia, nunca foram tomadas pelo quórum de 2/3 (dois terços) de membros do Tribunal, e demandavam o voto de 14 (quatorze) Desembargadores para autorizá-las. Todas aquelas decisões foram tomadas por apenas 6 (seis) Desembargadores, em afronta manifesta à previsão constitucional, da LOMAN, e do Código de Organização Judiciária de Rondônia” (fl. 47, e-doc. 123).



    Estes os pedidos: 



    “De todo o exposto, respeitosamente, requer seja: 



    A – DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR, para que seja Determinado o Sobrestamento do trâmite da ação penal originária até o julgamento de mérito da impetração: 



    B – No MÉRITO, seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO, ratificando a medida liminar, acaso deferida, para que seja: 



    B.1 – Declarada a ilicitude dos dados digitais extraídos do aparelho celular de Wilhesmar Lima Câmera por quebra na cadeia de custódia do vestígio, bem como das provas deles diretamente derivadas; 



    B.2 – Reconhecida a incompetência absoluta do Grupo de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia para o processo e julgamento do paciente, fixando-se a competência do Tribunal Pleno, com a Determinação de Invalidação dos atos decisórios praticados por Juízo absolutamente incompetente; 



    C - Requer a prévia intimação da data em que o recurso será levada a julgamento para fins de sustentação oral” (fls. 62-63, 
e-doc. 123).



    8. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o não conhecimento e, se conhecido, o desprovimento do recurso (e-doc. 137).



    O Ministério Público de Rondônia também apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 143).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus a declaração de ilicitude dos dados extraídos do aparelho celular de Wilhesmar Lima Câmera e das provas dele derivadas, em razão de alegada quebra na cadeia de custódia da prova, e o reconhecimento de incompetência absoluta do Grupo de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia para julgamento do recorrente.



    11. Em 18.8.2023, no julgamento da Ação Penal n. 0001254-24.2020.8.22.0000, as Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia decidiram pela competência do órgão para o processamento e o julgamento da ação e concluíram pela licitude da cadeia de custódia das provas apreendidas e extraídas do aparelho celular de Wilhesmar Lima Câmera, nestes termos:



    “O Ministério Público ofereceu denúncia (id. 17295450) em face de Hedy Carlos Soares, Bárbara Siqueira Pereira, Márcio dos Santos Beraldo, Marcos da Cunha Coelho, Silvana Barros Lima, Inri Camera, Walvernags Cotrin Gonçalves, Cleber Santos Beraldo, Jacinto Carlos dos Santos e Erivan da Silva Teixeira na qual narra nove fatos, a saber:



    No 1º e 2º fatos a conduta consiste na comumente chamada ‘venda de sentença’ (corrupção passiva e ativa), concernente a solicitação e pagamento de valores para autorizar permuta/transferência do corréu/apenado Inri do presídio de Ariquemes para Buritis. Em síntese, Hedy teria solicitado, por meio dos corréus Bárbara e Márcio, vantagem indevida (R$ 50.000,00 – posteriormente reduzido a R$ 40.000,00 mil), para, como juiz, anuir com a transferência/permuta de Inri Câmera do presídio de Ariquemes para Buritis. O valor acordado teria sido prometido e efetivamente pago por Wilhesmar (já falecido), Inri Câmera e Silvana Barros Lima. 



    Os demais fatos narram prevaricações em diversos processos. 



    O 3º fato aponta que Hedy teria prevaricado, em concurso com a advogada Bárbara, em ação de restituição de veículo apreendido (7004517-42.2021.8.22.0021), para satisfazer interesse próprio e do corréu Jacinto Carlos (‘Durão’), com quem mantinha negócios informais de arrendamento de pastagens para criação de gado, além da própria advogada Bárbara, posto haver estreita vinculação pessoal entre ambos. 



    No 4º e 5º fatos Hedy teria prevaricado, em concurso com Márcio e Bárbara, em ação de restituição de trator, bem como carreta de reboque e lâmina apreendidos pela SEDAM no Parque Estadual de Guajará-Mirim (0000789-83.2019.8.22.002), para satisfazer interesse próprio, do corréu Erivan, com quem mantinha negócios de arrendamento de pastagens para criação de gado, do corréu Márcio, em razão da evidente associação criminosa havida entre eles, bem como a estreita vinculação pessoal entre ambos, a ponto desse atuar livremente como seu ‘longa manus’, e da corré, a advogada Bárbara, com quem tinha estreita vinculação pessoal. 



    Ainda, é narrado no 6º fato que Hedy teria prevaricado em ação de manutenção de posse (7001301-78.2018.8.22.0021), para satisfazer interesse próprio e de Erivan da Silva Texeira, seu parceiro de negócios na atividade pecuária, concedendo liminar e confirmando-a para garantir posse de área que se encontrava inserida nos limites do Parque Estadual de Guajará-Mirim. 



    No 7º fato, Hedy é acusado de prevaricar em sua atuação na execução penal do corréu Márcio Beraldo (SEEU n. 1000266-25.2017.8.22.0021), por interesse próprio e do referido apenado (com quem tinha estreito vínculo pessoal e que atuava como seu ‘longa manus’), assim como por interesse ou sentimento pessoal em relação à corré Bárbara, que era a advogada na referida execução. 



    Segue a denúncia no 8º fato imputando a Hedy o crime de prevaricação na concessão de liminar em mandado de segurança que permitiu transporte de gado sem recolhimento do ICMS (7004617-31.2020.8.22.0021); aduz que tal atuação se deu para satisfação de interesse pessoal e do grupo de pecuarista formado pelos corréus Walvernags, Erivan, Márcio e Marcos, este último que seria o impetrante do MS e ‘laranja’ ou ‘testa de ferro’ do magistrado e dos demais denunciados. No referido fato também é imputada a participação da advogada Bárbara. 



    Por fim, no 9º fato da denúncia, narra-se a prevaricação de Hedy na condução da audiência de custódia do corréu Cleber Beraldo (7004597-06.2021.8.22.0021), o qual estava assistido pela corré Bárbara. Na referida audiência foi determinado o imediato cumprimento da pena na comarca de Buritis, mesmo sendo o mandado de prisão expedido pelo juízo de Foz do Iguaçu/PR. Explica o Parquet que referida prevaricação foi praticada em concurso com Bárbara para satisfazer interesse próprio e do referido apenado, com quem mantinha negócios voltados à atividade de pecuária, sendo que esse último a exercia formalmente por meio da esposa, Junia Cristina. Destaca a denúncia que no dia desse fato o irmão de Cleber, Márcio Beraldo, já era um dos principais comparsas do magistrado, que também tinha negócios com o outro irmão dos dois, Sérgio Beraldo. (...)



    Da Violação ao Princípio do Juiz Natural. 



    No que respeita à incompetência das Câmaras Especiais Reunidas para julgamento deste processo, afirma Hedy Carlos Soares que, sob pena de macular o princípio do juiz natural, deve o processo ser distribuído ao e. Tribunal Pleno. 



    Esse pensar, a mais não poder, mostra-se equivocado! 



    Em que pese prever o Código de Organização Judiciária ser do 
e. Tribunal Pleno a competência para, originariamente, julgar magistrado, em seu artigo 9º prevê, expressamente, que a competência do Pleno é para julgar crime comum, portanto que pode ser praticado por qualquer pessoa, não exigindo, para sua configuração, qualidade especial do sujeito. 



    O Regimento Interno, por sua vez, especificando a Norma Judiciária, estabelece a competência das Câmaras Reunidas Especiais para, em se tratando de crimes contra a Administração Pública, processar e julgar magistrado. 



    Hedy Carlos Soares foi denunciado pelos crimes dispostos nos artigos 317 (corrupção passiva) e 319 (prevaricação), que, para configurar o sujeito passivo, exige a qualidade de agente público, portanto, está-se a cuidar de crime próprio. 



    Nesse contexto, de acordo com o especificado no Regimento Interno desta. e. Corte e, ao contrário do que pretende fazer crer Hedy Carlos, não destoando do Código de Organização Judiciária, pois esse último fixa, repiso, tão somente a competência do Tribunal Pleno 
para processar e julgar magistrado em crimes comuns e de responsabilidade, não há falar em mácula ao princípio do juiz natural. (...)



    DA PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (...)



    Em relação ao caso dos autos não há como sustentar a violação à cadeia de custódia como afirmado. Referida tese inclusive já foi rechaçada quando do recebimento da denúncia.



    Naquela assentada, consignou-se que no id. 16186759 – 
págs. 39 e 50 constam, respectivamente, os Relatórios ‘n. 012-2020’ e ‘Complementar n. 26/2020’, assinados pelo Chefe do Serviço de Vigilância, Investigações e Capturas – SEVIC, dando conta de que, após a devida autorização judicial, foram copiados do aparelho celular da vítima Wilhesmar Lima Câmera 02 (dois) vídeos e 01 (um) áudio. Ainda, no id. 16186759 – págs. 235/238, consta o Laudo de Exame Pericial de Extração de Dados Em Dispositivo Eletrônico 
n. 08440/2020/POLITEC-IC/RO, datado de 10/12/2020, realizado pelo Perito Criminal Alexandre Alves. (...)



    Diante desse quadro, apesar do que sustenta a defesa técnica de Hedy Carlos, conclui-se estar demonstrado que, embora não houvesse à época a ‘ficha de acompanhamento de vestígio’ pelas razões declinadas no ofício da POLITEC – a respeito das quais entendo não caber digressão pois o que importa é a conclusão que dela se retira –, foi documentada toda a troca de custódia da evidência, não podendo se falar em qualquer violação à macular a prova obtida. (...)



    Para que fique claro, o que se tem nos autos em relação a extração dos dados do celular de Wilhesmar é o seguinte: 



    Em 10/03/2020 – Wilhesmar foi encontrado morto na zona rural de Buritis.



    No dia 11/03/2020 foi instaurado inquérito policial na delegacia de polícia daquela comarca. 



    O celular, posto que em um caso de homicídio evidentemente interessa a investigação, por sua vez, presume-se ter ficado com o APC Luiz Paulo Barrozo do Carmo, notadamente, quando, posteriormente, em 17/03/2020, é referido policial civil que consta como tendo-o entregue para apreensão. 



    No ponto, cabe pontuar que o delegado Lucas, quando ouvido na audiência de instrução, disse que presidiu o inquérito de investigação do homicídio e que ‘com plena certeza’ com o cadáver foi apreendido o telefone celular. Disse ainda que logo nos primeiros dias da investigação os agentes de polícia chegaram lhe informando que o telefone tinha sido encontrado com a vítima e poderia ter algo de importante, quando então fez o pedido de autorização judicial para acesso. (...)



    Enfim, como dito, apesar de não ter sido mencionado na ocorrência entre os pertences da vítima que foram entregues ao seu tio – possivelmente pela lógica acima descrita (não constou do referido rol, pois interessava a investigação), dia 17/03/2020 foi lavrado o Auto de Apreensão do celular Samsung de cor azul com capa preta, pertencente ao falecido. O documento foi subscrito pelo então delegado de polícia Lucas Torres Ribeiro, que era o titular da investigação: (...)



    No mesmo dia, o delegado postula autorização judicial para acessar o conteúdo do aparelho (id. 16186759 - pág. 33). 



    Em 18/03/2020, o acesso ao conteúdo do aparelho de Wilhesmar foi realizado, e os policiais civis Anderson Luis Ferreira da Costa e Luiz Paulo Barazzo do Carmo (que consta como sendo o ‘apresentador’ do aparelho para apreensão) localizaram os arquivos que desencadearam no início da apuração (id. 16186759 – pg. 39 e 50, respectivamente, os Relatórios ‘n. 012-2020’ e ‘Complementar 
n. 26/2020)’. 



    Dia 20/03/2020, os arquivos – dois vídeos e um áudio – foram encaminhados em um envelope lacrado ao TJRO (id. 16186759 – 
pág. 40). 



    Já em 10/12/2020 o delegado Lucas Torres Ribeiro entregou o celular apreendido à POLITEC e solicitou que fosse realizado exame pericial: (...)



    Em 18/12/2020 o Laudo de Exame Pericial 
n. 08440/2020/POLITEC-IC/RO foi confeccionado e assinado. Através dele foi confirmada a integridade dos arquivos (id. 16186759 – folha 235). 



    É, portanto, plenamente possível definir por onde e por quem o celular ‘passou’ até chegar nas mãos do perito criminal Alexandre Alves, o qual, ao realizar a extração completa do aparelho, indicou o código de hash por meio do qual as partes, por conta própria, podem certificar a autenticidade dos arquivos periciados. Vale destacar que depois disso o perito realizou um novo exame pericial que se 
encontra consubstanciado no Laudo de Perícia Criminal 
n. 1663/2022/POLITEC-IC/RO e atestou, nesta segunda oportunidade, que as mídias não contém nenhum indício de adulteração e que, além disso, todas foram geradas pelo celular do falecido Wilhesmar. Referido laudo foi juntado no id. 19528034 dos autos. (...)



    Ademais, ainda que assim não fosse, isto é, mesmo que houvesse sido quebrada a cadeia de custódia – o que, repito, não restou demonstrado ser o caso – de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, isso não implicaria, de maneira obrigatória, na inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida. (...)



    Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022). Somente após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula. (...)



    Portanto, reafirmo, não há mácula a ser reconhecida no caso. Não há quebra na cadeia de custódia, tampouco vício capaz de macular os arquivos extraídos do celular de Wilhesmar” (fls. 5-39, e-doc. 94)



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.649/RO, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de reexame de fatos e provas, em relação à alegada de quebra na cadeia de custódia da prova, e pela indevida supressão de instância, quanto ao argumento de incompetência do órgão julgador, pois este pedido não tinha sido analisado pelo tribunal estadual antes da impetração:



    “No que concerne à alegação de nulidade dos vídeos utilizados como prova nos autos, em razão de suposta quebra na cadeia de custódia, da análise dos elementos informativos constantes, não há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.



    A questão controversa nestes autos é hoje expressamente tratada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, os quais trazem determinações extremamente detalhadas de como se deveria preservar a prova desde o seu encontro até o ulterior armazenamento e análise. 



    Deixa-se, contudo, a cargo do julgador, em cada caso, definir as consequências jurídicas do eventual descumprimento dos dispositivos legais. (...)



    No caso concreto, portanto, não houve comprovação mínima pela defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir adulteração, ou mesmo mera interferência, nos vídeos extraídos do celular apreendido, capaz de invalidá-los ao ponto de ensejar a nulidade, ainda que parcial. 



    Ademais, a extração dos dados se deu mediante autorização judicial prévia, após lavratura de auto de apresentação e apreensão 
(fl. 975 – como afirmado pela própria defesa) e foi realizada por um perito criminal (laudo de exame pericial de extração de dados em dispositivo eletrônico n. 08440/2020/POLITEC-IC/RO, datado de 10/12/2020 e realizado pelo Perito Criminal Alexandre Alves). 



    Assim, a instância ordinária afastou a possibilidade de qualquer tipo de contaminação ou adulteração da prova colhida, realizando, satisfatoriamente, a avaliação da capacidade comprobatória em face das circunstâncias fáticas e concluindo, ao final, que a prova seria íntegra. 



    Nesse compasso, este Superior Tribunal de Justiça entende que, para se alterar a conclusão a que chegou a origem, soberana em matéria de fatos e provas, seria necessária uma incursão aprofundada no caderno processual principal – o que não se mostra nem mesmo permitido na presente via estreita. (...)



    Quanto à alegação de incompetência do órgão fracionário do Tribunal de origem para o julgamento da ação penal originária, tem-se que a matéria não foi analisada pelo Tribunal a quo, de maneira que sua apreciação diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. (...)



    Como bem ressaltado pelo MPRO, com a vinda da sentença condenatória, que sequer aqui havia sido juntada ao tempo de impetração, a análise do presente writ se mostra até mesmo prejudicada pela superveniência de novo título, mais abrangente na apreciação de fatos e provas, assim como na resolução do mérito. 



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ” (fls. 4-10, e-doc. 117).



    13. Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se conhece, em sede de habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça, de questões não decididas por aquela Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.613-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 224.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    14. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o acórdão prolatado pelo Tribunal estadual harmoniza-se com a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a Constituição Federal de 1988, no art. 29, inc. X, atribui ao Tribunal de Justiça competência para o ‘julgamento do Prefeito’, mas não impõe que o seja pelo Plenário. E no 
art. 96, inc. I, ‘a’, estabelece competir privativamente aos Tribunais ‘elaborar seus regimentos internos, ..., dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos’. (...) Podia, pois, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como o fez, inserir em seu Regimento Interno norma atributiva de competência a qualquer de seus órgãos fracionários, para o julgamento de Prefeitos” (HC n. 72.298, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 6.9.1996). Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA CRIMINAL – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (RESOLUÇÃO N. 213/91)